Tribunal: CARF
Processo: 10730.722869/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722869/2013-41
ACÓRDÃO
2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ AUGUSTO COUPEY QUINTANILHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No recibo deve necessariamente constar o
nome e inscrição do profissional no conselho da categoria, a fim de que se
possa identificar que a especialidade se encontra dentre as que são aceitas
para fins de dedução da despesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa no valor de R$ 150,00,
relativa ao profissional Guilherme Maia Lopes.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-068.955 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 33 e segs.).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722869/2013-41
2
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 04/03/2013, a
Notificação de Lançamento de fls. 26 a 31, relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF do exercício 2012, ano-calendário 2011, tendo sido apurado o
crédito tributário assim constituído (em Reais):
Imposto
4.166,25
Multa de Ofício (passível de redução)
3.124,68
Juros de Mora (calculados até 28/03/2013)
295,38
Total do Crédito Tributário
7.586,31
O lançamento teve origem na constatação da glosa de despesas médicas, no total
de R$ 15.150,00, conforme demonstrativo abaixo:
Prestador dos Serviços
Valor
Motivo da Glosa
Guilherme Maia Lopes
150,00
Ausência de formalidades legais no recibo
Associação Pestalozzi de Niterói
15.000,00
Pessoa jurídica emite nota fiscal e não recibo
Cientificado do lançamento em 18/03/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 14), o
Contribuinte protocolou, em 27/03/2013, a impugnação de fls. 02 e 03,
juntamente com a documentação de fls. 09 e 10, alegando, em suma, que todos
os recibos comprovando as despesas médicas contêm os requisitos exigidos pela
legislação tributária, razão pela qual requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Caso seja mantido o lançamento, postula a redução da multa para
30%, conforme entendimento do STF, o parcelamento das glosas, bem como a
incidência dos juros de mora à taxa de 1% ao mês, conforme estabelecido no art.
59, da Lei no 8.383, de 1991.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido
distribuídos a este julgador.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Em relação às despesas médicas, o art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99, assim dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722869/2013-41
3
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Quanto à despesa no valor de R$ 150,00, relativa ao profissional Guilherme Maia
Lopes, glosada em virtude de o recibo não conter as formalidades legais,
verificando o citado documento constata-se que não consta a informação do
endereço do prestador de serviço (fls. 10), requisito obrigatório, conforme inciso II
do § 1o do art. 80, acima reproduzido. Por conseguinte, deve ser mantida a glosa
desse valor.
Acerca das despesas com a Associação Pestalozzi de Niterói, no montante de R$
15.000,00, convém ressaltar que, no caso de despesas médicas pagas à pessoa
jurídica, não há exigência legal de que os pagamentos somente serão dedutíveis
se os documentos apresentados forem notas fiscais emitidas pela empresa, haja
vista que não há exigência legal nesse sentido.
Não obstante o acima exposto, quanto às aludidas despesas, os recibos
apresentados não contêm a identificação do profissional que prestou o serviço,
sendo impossível saber se o prestador do serviço está enquadrado entre aqueles
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722869/2013-41
4
elencados no caput do dispositivo legal acima reproduzido, para quem os
pagamentos efetuados podem ser passíveis de dedução como despesas médicas.
Logo, deve ser mantida a glosa efetuada.
DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto ao pedido de redução da multa de lançamento de ofício, as únicas
hipóteses legais previstas são aquelas contidas no art. 6o da Lei no 8.218, de 1991,
com as alterações introduzidas pelas Lei no 11.941, de 2009 e no 12.844, de 2013,
abaixo reproduzido:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 2001
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a , b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: ( Redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (
Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e ( Incluído pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009 )
IV - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009 )
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Renumerado com nova redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. ( Incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 )
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722869/2013-41
5
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)”
DOS JUROS DE MORA
Acerca da incidência de juros de mora com base na taxa SELIC, sua exigência
encontra-se prevista no art. 13 da Lei no 9.064/95:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
Cumpre informar que a legalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de mora
foi reconhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por intermédio
da Súmula CARF no 4:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Por fim, quanto ao parcelamento do crédito tributário, o pedido deve ser dirigido
ao titular da unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio
fiscal do Contribuinte, haja vista que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento não tem competência para apreciar a matéria.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2015, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, nos termos do que exige a legislação que rege a
matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722869/2013-41
6
Dedução de despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.425 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722869/2013-41
7
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, após análise da documentação trazida aos autos, foram
mantidas na instância julgadora de piso as glosas da Fiscalização sobre as despesas médicas
declaradas com Associação Pestalozzi de Niterói, por não constar dos recibos a informação do
profissional que prestou o serviço, bem como com o dentista Guilherme Maia Lopes, por não
constar do recibo o endereço do profissional.
Quanto à despesa no valor de R$ 150,00, relativa ao profissional Guilherme Maia
Lopes, cuja glosa foi mantida na DRJ em virtude de o recibo não conter o endereço do profissional,
o recorrente, em recurso voluntário, reapresenta o documento com a informação exigida (fl. 49).
Ademais, a falta do endereço do emitente no recibo, por si só, não deveria ser suficiente para
invalidar o documento, uma vez que a informação constante do CPF pode levar à localização do
profissional, se for o caso. Assim sendo, a dedução da despesa deve ser restabelecida.
Já quanto as despesas com a Associação Pestalozzi de Niterói, no montante de R$
15.000,00, correta a decisão da instância anterior de não acatá-las pois, de fato, a ausência nos
recibos apresentados da identificação do profissional que prestou o serviço não permite saber se o
mesmo está enquadrado entre aqueles elencados na lei que concede a possibilidade da dedução
pretendida.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução da despesa no valor de R$
150,00, relativa ao profissional Guilherme Maia Lopes.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original